Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724127-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUCLEO COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA, VANDUIR BRAGA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva e a nulidade da citação, bem como determinar a exclusão de Vanduir Braga da Silva do polo passivo e a liberação de todo o valor constrito nos autos (id 232943391 dos autos originários). Departamento de Trânsito do Distrito Federal alega que Vanduir Braga da Silva não possui legitimidade para questionar a suposta irregularidade em relação e ele nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil. Acrescenta que eventual irregularidade no registro da empresa ou a sua baixa irregular não conferem a Vanduir Braga da Silva o direito de furtar-se às obrigações oriundas da atividade empresarial. Explica que a jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que a baixa irregular de uma empresa não extingue a responsabilidade dos sócios por eventuais débitos tributários, especialmente quando demonstrado que houve dissolução irregular. Sustenta que a alegação de que a empresa foi extinta antes da propositura da ação originária não pode ser utilizada como fundamento para afastar a responsabilidade de Vanduir Braga da Silva. Esclarece que trata-se de tentativa de beneficiar-se de sua própria torpeza porquanto ele foi responsável pela extinção da pessoa jurídica sem o cumprimento das formalidades legais. Cita os arts. 973 e 75, § 2o, do Código de Processo Civil. Defende que a dissolução irregular de uma empresa não pode ser utilizada como meio fraudulento para esquivar-se das obrigações tributárias, sob pena de violação do dever de lealdade e cooperação entre os sujeitos processuais. Argumenta que a ação originária está constituída regularmente e possui certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez. Afirma que os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade não afastam essa presunção, de modo que a sua arguição é impossível neste momento processual. Ressalta que inexiste nulidade citatória porquanto ele e Vanduir Braga da Silva compareceram espontaneamente nos autos e juntaram procuração. Destaca que o requerimento de liberação dos valores constritos deve ser indeferido porquanto Vanduir Braga da Silva é parte devedora na ação de execução fiscal originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. Departamento de Trânsito do Distrito Federal foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 73790949). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ilegitimidade passiva de Vanduir Braga da Silva para compor o polo passivo da ação de execução fiscal originária sob o fundamento de que a certidão de dívida ativa que fundamenta essa ação, dotada de presunção de certeza e liquidez, não contém seu nome como corresponsável pelo débito. Acrescentou que inexiste decisão que determine a sua inclusão no polo passivo. Departamento de Trânsito do Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento e alega, em síntese, que Vanduir Braga da Silva não possui legitimidade para questionar suposta irregularidade em relação à Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME. Sustenta que a responsabilidade do sócio pode ser reconhecida na hipótese de dissolução da empresa. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade. Inexiste impugnação específica quanto ao fundamento da decisão agravada de que Vanduir Braga da Silva é parte ilegítima porquanto seu nome não consta da certidão de dívida ativa e inexiste decisão que determine a sua inclusão na execução originária. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal pois sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de legitimidade passiva de Vanduir Braga da Silva. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar em analisar eventual nulidade citatória de Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME e Vanduir Braga da Silva. Extrai-se dos autos que Departamento de Trânsito do Distrito Federal propôs ação de execução fiscal contra Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME e Vanduir Braga da Silva. Essa ação está fundamentada na certidão de dívida ativa de id 44229538 dos autos originários lavrada em 9.9.2011, em que Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME consta como devedora do débito relativo a multas de trânsito, taxa de licenciamento e demais encargos. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a penhora dos valores pertencentes a Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME e Vanduir Braga da Silva até o limite de R$ 16.543,11 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos) (id 191186249 dos autos originários). O art. 8o da Lei no 6.830/1980 estabelece que o executado será citado para pagamento da dívida com os juros, multa e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução no prazo de cinco (5) dias. Inexiste nos autos informação da citação ou de eventual transcurso de prazo para apresentação de resposta. Vanduir Braga da Silva apresentou manifestação nos autos somente após a constrição parcial e transferência do valor. A nulidade do ato deve ser declarada nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil porquanto o prejuízo processual é evidente. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Departamento de Trânsito do Distrito Federal não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Núcleo Comércio Distribuição e Representação Ltda.-ME e Vanduir Braga da Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.